Tribunal: TJDFT
Processo: 0719466-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, relativo ao processamento da ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaucard S. A. em desfavor de Marcela Fabrícia Moreira de Castro (autos n. 0702666-02.2021.8.07.0009). O Juízo Suscitado, sob o fundamento de que a Câmara de Uniformização do e. TJDFT firmou, no âmbito do IRDR n. 17, a tese de que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício."; bem como sob o fundamento de que no caso sob análise a parte ré possui domicílio na cidade de São Sebastião/DF., declinou da competência em favor do Juízo da Circunscrição Judiciária de São Sebastião (ID 46902466). O Juízo Suscitante (ID 46901789), por sua vez, afirma que a competência é estabelecida no momento em que a ação resta proposta, sendo que a eventual alteração somente poderia decorrer de exame em sede de preliminar de incompetência, visto que expressamente consta (ao tempo da petição inicial da ação de busca e apreensão) o domicílio da devedora situado na cidade de Samambaia-DF, inclusive ali foi feito o juízo positivo de admissibilidade da petição inicial e determinada a expedição de mandado de busca e apreensão/citação. Entende que, no caso concreto, prepondera a regra do art. 43, do Código de Processo Civil, que trata da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), isto é, modificações supervenientes do estado de fato ou de direito das partes não modificam a competência do juízo, “salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”, circunstância inocorrente na hipótese. Avalia que, como a própria “consumidora” tinha domicílio (ao tempo do ajuizamento da ação) na Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, não é possível a declinação de ofício conforme concretizada pelo juízo suscitado, além do que não há sequer certeza de que a requerida esteja efetivamente domiciliada em São Sebastião-DF. Acrescenta que o IRDR 17 foi editado com o intuito de se evitar propor a ação em foro aleatório e com prejuízo ao interesse do consumidor, o que é verificado pelo juízo no momento da propositura demanda, sendo que já houve o juízo positivo de admissibilidade da petição inicial e não há porque alterar a competência durante o curso da tramitação do feito, sob pena de gerar insegurança jurídica, em atenção ao disposto no art. 43 do Código de Processo Civil. Salienta que a demanda foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF (local em que a demandada possuía domicílio à época e conforme consta na Cédula de Crédito Bancário), devendo ali continuar a tramitar o feito, levando-se em conta que a competência é determinada no momento da propositura da ação. É o relatório. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes atinentes ao feito objeto deste conflito, nos termos do art. 955, do Código de Processo Civil, c/c art. 207, inciso II, do RITJDFT. Intime-se o Juízo Suscitado para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954, do Código de Processo Civil, c/c art. 207, inciso I, do RITJDFT. Decorrido o prazo retro, ouça-se o Ministério Público em 5 (cinco) dias (art. 208 do RITJDFT). Cumpridas as ordens precedentes, retornem os autos conclusos. Brasília, DF 12 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada